Tribunal: TCU
Processo: 004.396/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4336/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.396/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernadete Lira dos Anjos (XXX.031.254-XX); Expedito Ronald Gomes Rebello (XXX.468.372-XX); Jose Elias Abomorad Filho (XXX.320.102-XX); Liese de Souza Regino Freire (XXX.121.771-XX); Luiz Carlos Pereira Remigio (XXX.520.344-XX); Luiz Rivadavia Prestes Almeida (XXX.433.480-XX); Pedro Pereira da Costa Alvarenga (XXX.955.304-XX); Sonia Maria da Silva (XXX.774.135-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.